Tribunal: TJES
Processo: 0024853-42.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024853-42.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: M.R.J.S. LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. PETICIONAMENTO INCONCLUDENTE. TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em setembro de 2014, por meio da qual o BANCO HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO afirma que os executados são devedores da quantia de R$1.658.263,66 (um milhão e seiscentos e cinquenta e oito mil e duzentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), representada por cédulas de crédito bancário nº 04260792903 e nº 04260802283.

2-

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a extinção do processo deu-se por ausência de pressuposto de validade da relação processual, porquanto não citado o réu em razão de desídia atribuível ao exequente, consignando-se expressamente em sentença que
ante a completa impossibilidade de constituir a relação jurídico-processual e de dar prosseguimento válido ao feito, além do patente abandono da causa pelo autor, não resta alternativa senão extinguir o processo
.

3-

Conforme desponta dos autos, os executados não foram localizados nos endereços indicados, restando infrutíferas as tentativas de citação (fls. 214 e 221v). Outrossim, fora expedida carta precatória à comarca de Goiânia/GO com a finalidade de citação dos executados (fl. 234), tendo sido juntado aos autos a certidão do oficial de justiça informando o descumprimento (fl. 279), sobrevindo certidão de devolução da precatória ao juízo de origem (fl. 282), tendo em vista que, devidamente intimado pelo juízo deprecado para impulsionar o processo (fl. 280), o exequente quedou-se inerte. Na sequência, fora deferido o requerimento de penhora
on line
, via BACENJUD (fls. 292/292v), diligência que restou frustrada.

4-

Na linha do entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

5-

Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0024853-42.2014.8.08.0048

APELANTE(S): KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO (HSBC BANK BRASIL S/A)

APELADO(S): M.R.J.S. LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

voto

Conforme relatado, trata-se de apelação cível

interposta por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO
, no intuito de modificar a sentença de fls. 308/308v que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
M.R.J.S. LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI E OUTROS
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, §1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 311/325, a recorrente requer a reforma da sentença sob o fundamento de que, em suma, se faz necessária a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito em observância ao regramento previsto no §1º do artigo 485 do CPC. Por outro lado, requer a nulidade da decisão recorrida, alegando que, inobstante ter sido expedida intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo, não houve intimação de seu advogado, requisito indispensável a fundamentar a extinção da demanda por abandono. Ao final, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para que seja retomada a execução.

Pois bem. A controvérsia posta no presente recurso cinge-se em verificar se a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, incisos III e IV, do CPC deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora e de seu patrono, conforme disposto no §1º do art. 485 do referido diploma legal.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em setembro de 2014, por meio da qual o
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO
afirma que os executados são devedores da quantia de R$1.658.263,66 (um milhão e seiscentos e cinquenta e oito mil e duzentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), representada por cédulas de crédito bancário nº 04260792903 e nº 04260802283.

Por ocasião da sentença objurgada, o Juízo
a quo
, após intimar o exequente para dar andamento ao feito indicando o endereço atualizado dos executados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção do processo, consignou o seguinte, no que interessa:

Vislumbrando o juiz alguma das hipóteses do art. 485, do Novo Código de Processo Civil, deve extinguir o processo desde logo, por não se justificar o prosseguimento do feito que carece de algum dos requisitos de admissibilidade do mérito da lide.

Como se sabe, a citação é pressuposto indispensável para a constituição do processo, pelo que é ônus da parte autora fornecer ao Judiciário os elementos mínimos indispensáveis à válida citação da parte demandada (art. 319, II do CPC).

No entanto, conforme relatado alhures, o demandante deixou de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação dos devedores, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Além disso, também é perfeitamente possível a extinção sem apreciação meritória por conta do abandono do feito pela parte exequente, conforme previsto no art. 485, III e § 1º, do CPC.

Isso porque o requerente deixou de impulsionar o processo por mais de 30 (trinta) dias, não tendo saído do estado de inércia nem mesmo após ter sido intimado pessoalmente para fazê-lo.

Desse modo, ante a completa impossibilidade de constituir a relação jurídico-processual e de dar prosseguimento válido ao feito, além do patente abandono da causa pelo autor, não resta alternativa senão extinguir o processo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e IV, § 1º do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários de sucumbência, porque não houve a triangularização da relação processual.

Desde logo autorizo o desentranhamento dos documentos originais juntados aos autos, substituindo-os por cópia, o que deverá ser devidamente certificado.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Sobrevindo trânsito em julgado, certifique-se.

Após, não havendo pendência, arquive-se.

Pois bem.
Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a extinção do processo deu-se por ausência de pressuposto de validade da relação processual, porquanto não citado o réu em razão de desídia atribuível ao exequente, consignando-se expressamente em sentença que
ante a completa impossibilidade de constituir a relação jurídico-processual e de dar prosseguimento válido ao feito
, além do patente abandono da causa pelo autor,
não resta alternativa senão extinguir o processo
.

Desse modo, em que pese a sentença tenha se manifestado acerca do abandono da causa, é inconteste que, no caso, verificou-se a ausência de pressuposto de validade do processo, tendo em vista que caberia ao exequente promover a citação dos executados, sob pena de extinção do feito.

Conforme desponta dos autos, os executados não foram localizados nos endereços indicados, restando infrutíferas as tentativas de citação (fls. 214 e 221v). Outrossim, fora expedida carta precatória à comarca de Goiânia/GO com a finalidade de citação dos executados (fl. 234), tendo sido juntada aos autos a certidão do oficial de justiça informando o descumprimento (fl. 279), sobrevindo certidão de devolução da precatória ao juízo de origem (fl. 282), tendo em vista que, devidamente intimado pelo juízo deprecado para impulsionar o processo (fl. 280), o exequente quedou-se inerte. Na sequência, fora deferido o requerimento de penhora
on line
, via BACENJUD (fls. 292/292v), diligência que restou frustrada.

Após ulteriores peticionamentos inconcludentes para a satisfação da execução, o magistrado
a quo
proferiu despacho intimando a parte autora a promover a citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Transcorrido o prazo sem manifestação (fl. 303v), fora determinada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, indicando endereço atualizado dos executados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, novamente sob pena de extinção do processo (fl. 304), tendo o exequente, então, peticionado às fls. 306 para informar que
empreendeu diversas buscas dos endereços dos requeridos, contudo todas as diligências restaram infrutíferas
, requerendo, ao final, novamente, a utilização dos sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre pessoas e bens à disposição do magistrado
a fim de apurar a existência de endereços alternativos
.

Inobstante a parte apelante discurse em sua apelação sobre a
falta de requisitos legais para a configuração do abandono de causa
, defendendo descumprimento da regra insculpida no §1º do art. 485 do CPC, bem como, sobre ausência de intimação do advogado do recorrente, observo que, pelo contrário, intimado pessoalmente (fls. 307) para promover a citação dos executados, o exequente apenas apresentou simples pedido de diligências.

Ademais, ainda que assim não fosse, na linha do entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor, conforme se depreende dos julgados, cujas ementas seguem a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO, POR REITERADA DESÍDIA DO PROMOVENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019). Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu configurada a composse, bem como ter sido o promovente seguidas vezes instado a providenciar a citação do cônjuge virago, deixando de manifestar-se. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1897188/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES CITADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, é cabível a extinção parcial do processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de ser citado, em razão de desídia atribuível à exequente em fornecer endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes citados.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 22/5/2019)

Desse modo, por entender que o exequente não empreendeu diligências adequadas e eficazes a fim de providenciar a citação do executado, a manutenção da extinção da execução fulcrada no art. 485, inciso IV, do CPC, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inexistente a condenação em honorários sucumbenciais na origem, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.